Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-13.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011694-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MARIA IVANIL DA SILVA - CPF: 106.731.051-72 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA EM FUNÇÃO DOS CONTRATOS OBJETO DO PEDIDO EXIBITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR APROXIMADO DE R$ 2,5 MIL – ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE R$ 50 MIL À CAUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS INSTITUÍDOS PELO ART. 85, §2º, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PATAMAR MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de demanda de baixíssima complexidade, de natureza exibitória, e que exigiu pouquíssimo tempo de trabalho profissional em função da rápida tramitação processual, inclusive perante Juízo da Comarca onde detém escritório profissional o advogado, não se justifica a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo admitido pelo art. 85, §2º, do CPC, especialmente se houve atribuição de vultoso valor à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011694-13.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Objetivando a Suspensão de Desconto de Parcelas de Empréstimo Bancário em Folha de Pagamento c/c Exibição de Documentos
”

(Proc. nº 1011694-13.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA IVANIL DA SILVA, julgou procedente o pedido, declarando satisfeita a obrigação em razão da “apresentação da cópia do extrato do contrato firmado entre as partes”, com expressa informação de quitação integral do pacto, e condenou a ré/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (cf. doc. Num. 50019123 - Pág. 1/3).

A Financeira/apelante expõe que, apesar de o contrato celebrado pelas partes envolver “apenas R$ 2.239,78”, a autora/apelada atribuiu à causa o valor de R$ 50 mil.

Argumenta que, como arbitrados, os honorários advocatícios corresponderiam a mais de R$ 10 mil, o que diz ser absolutamente incompatível com a natureza e baixa complexidade da causa e o tempo de trabalho exigido do advogado da autora, que, inclusive, não precisou comparecer a qualquer audiência e nem a laborar em qualquer incidente processual.

Pede, sob estes fundamentos, reforma da sentença “a fim de que sejam arbitrados honorários condizentes com o trabalho do profissional da parte contrária, com observância dos termos do art. 85 do Código de Processo Civil” (cf. doc. Num. 50019125 - Pág. 6/7).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 50019130 - Pág. 1/12).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de simples ação de Exibição de Documentos onde formulado pedido de tutela de urgência para que fosse a ré proibida de realizar qualquer desconto na folha de pagamento da autora, sob pena de multa.

A demanda foi ajuizada em 02/05/2018 e recebeu julgamento antecipado do mérito em 26/09/2019, sem realização de audiência, dilação probatória, ou, ainda, impugnação à contestação, cabendo destacar que, quanto a este último, mesmo intimada, a autora quedou-se inerte (cf. certidão a que se refere o doc. Num. 50019122 - Pág. 1.

Assim, considerando a baixíssima complexidade da causa, sua natureza e importância, o pouco tempo exigido de trabalho profissional, a rápida tramitação do processo, inclusive perante Juízo da Comarca onde o advogado detém escritório, realmente não se justifica a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo admitido pelo art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelada, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020